Tribunal: TCU
Processo: 041.160/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 585/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.160/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anita Regina Mello da Silva Stahnke (XXX.942.409-XX); Claudio Mauricio Martins da Silva (XXX.884.102-XX); Edelson Santana de Almeida (XXX.463.921-XX); Eva Maria Viana (XXX.970.608-XX); Francisco Donizetti Goncalves (XXX.906.763-XX); Geraldo Jose Maida (XXX.098.208-XX); Guido Andres Migliore Bauzon (XXX.767.900-XX); Talita Barros (XXX.979.737-XX); Valdir Matias Azevedo Marques Junior (XXX.350.642-XX); Waldir Rodrigues de Araujo Junior (XXX.451.774-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.